Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-51.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003070-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE ROCHA DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.416.231-09 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DO REGIME JURÍDICO EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de parcial procedência que reconheceu a nulidade dos vínculos administrativos sucessivos firmados com o Reclamante — professor contratado temporariamente sem a observância do interstício mínimo legal previsto no art. 18, III, da LC nº 600/2017 — e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, pelos períodos efetivamente trabalhados entre 2016 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivos firmados com o Reclamante, mesmo com editais anuais, observam a exceção prevista no art. 2º, IV, da LC 600/2017; e (ii) estabelecer se a inobservância do interstício legal atrai a nulidade do vínculo e autoriza o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária contínua e reiterada de professor, sem respeito ao interstício mínimo legal entre os contratos, configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 2º, IV, da LC 600/2017, não se enquadrando na hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da CF/88.

4.

A nulidade do vínculo administrativo não decorre da ausência de processo seletivo, mas do desvirtuamento material do regime temporário, caracterizado pela prestação ininterrupta de serviços por cinco anos, com interrupções meramente formais no recesso escolar.

5.

Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 916, a nulidade da contratação temporária que descumpre os requisitos constitucionais enseja o pagamento de verbas indenizatórias, especialmente o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6.

A decisão monocrática observou corretamente os precedentes do STF e a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, que reconhecem o direito ao FGTS em casos de contratações sucessivas ilegais, sem caracterização de vínculo estatutário ou celetista.

7.

A alegação de existência de exceção legal não descaracteriza o vício material do contrato, tampouco afasta a obrigação de indenizar pelo labor prestado em desconformidade com o regime jurídico.

8.

O Agravo Interno apresenta argumentos já enfrentados na decisão agravada e busca rediscutir matéria consolidada, motivo pelo qual foi corretamente aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária reiterada de professor, sem observância do interstício mínimo previsto na legislação estadual, configura desvirtuamento do regime jurídico excepcional e nulidade material do vínculo.

2.

A nulidade do contrato administrativo por desvirtuamento não gera vínculo estatutário ou celetista, mas assegura o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

3.

A existência de processo seletivo prévio ou fundamento em exceção legal não elide o vício material se caracterizada a continuidade do vínculo em afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.10.2020; STJ, AREsp 2298633, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 302777854) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência parcial que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores a título de FGTS referentes ao vínculo administrativo firmado com o Reclamante, servidor temporário da área da educação.

Em suma, a ação foi proposta pelo Reclamante visando à declaração de nulidade dos vínculos sucessivos e ao recebimento dos depósitos fundiários não realizados, referentes ao período de contratação irregular como professor, sem observância de interstício legal, durante os anos de 2016 a 2020.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade contratual em razão da burla à regra do art. 18, III, da LC nº 600/2017, condenando a Reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito.

O Recurso Inominado da Reclamada foi monocraticamente indeferido. Em suas razões de agravo, sustenta-se, em suma:

1.

A existência de exceção legal ao interstício de 12 meses prevista no art. 2º, IV, da LC 600/2017, sob argumento de interpretação equivocada;

2.

Que os contratos foram precedidos de seleção pública regular;

3.

Que a contratação como professor substituto afastaria a alegação de nulidade;

4.

Que a jurisprudência do STF (Temas 916 e 551) teria sido mal aplicada à espécie;

5.

Que o agravo não é protelatório, requerendo, inclusive, a reforma integral da decisão monocrática, com improcedência da ação originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A tese recursal gira em torno da alegação de que as sucessivas contratações estariam acobertadas pela exceção legal prevista no art. 2º, IV, da LC 600/2017, que autoriza a recontratação de professores substitutos.

Todavia, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada, o Reclamante exerceu função contínua e ininterrupta durante cinco (5) anos, com interrupções apenas no recesso escolar, o que não pode ser considerado compatível com o regime de necessidade temporária de excepcional interesse público, exigido pela Constituição Federal (art. 37, IX).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025